Tribunal: TJSP
Processo: 1032697-87.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14902
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 14902
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recurso do obreiro parcialmente provido. Recursos do INSS e da empregadora desprovidos. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1032697-87.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado CARLOS ERNST MARSCHAL FICKE, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Apelado MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
do INSS e da empregadora, deram provimento em parte ao apelo do autor e
mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1032697-87.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE/APELADO: CARLOS ERNST MARSCHAL FICKE
APELADOAPELADO/APELANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14902
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA
COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DAS
PARTES LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E
NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS

AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC
APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do obreiro parcialmente provido. Recursos do
INSS e da empregadora desprovidos. Sentença de
procedência mantida, em sede de reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Carlos Ernst
Marschal Ficke em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
operador de logística II, tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores
e na coluna lombar, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo às fls. 289/308.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 330/335).
A sentença de fls. 345/358, aclarada por fls. 375,
admitiu o ingresso da empregadora do autor como assistente simples e julgou
procedente o pedido para condenar o INSS a pagar ao obreiro o benefício auxílio-
acidente, acrescido de abono anual, a partir da juntada do laudo pericial aos autos,
com juros de mora e correção monetária. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor das
prestações vencidas até a sentença. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O autor aduz que o termo inicial do benefício
concedido deve ser fixado a partir da emissão da CAT no 2017.325.239-7/01 ou,
subsidiariamente, a partir do protocolo do requerimento administrativo. Requer,
ainda, que a correção monetária seja calculada pelo INPC (fls. 361/368).
O INSS, por sua vez, afirma, em essência, que o
auxílio-acidente somente é devido quando resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, em conformidade
com o Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o que não restou demonstrado no
presente caso. Subsidiariamente, requer que a correção monetária e os juros de mora
sejam calculados nos termos da Lei no 11.960/09 (fls. 381/382).
A Mercedes-Benz do Brasil suscita, preliminarmente,
o cerceamento de sua defesa ante a ausência de vistoria ambiental. No mérito,
sustenta, que as patologias diagnosticadas são multifatoriais e degenerativas, uma
vez que ao analisar as atividades desempenhadas pelo apelado na vigência do pacto
laboral, não é possível estabelecer o nexo causal entre as atividades desenvolvidas e
as moléstias em questão, posto que as funções ocupadas não exigiam movimentos
repetitivos e potencialmente agressivos aos membros superiores (fls. 400/412).
Contrarrazões do autor às fls. (fls. 420/428).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
De início, cumpre ressaltar que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada procedente. O Juízo
a quo entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos
termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da
conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Anote-se que a prova pericial, produzida por expert de
confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com acuidade as
alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida, sendo
desnecessária a sua renovação.
Ressalte-se, inclusive, que desnecessária a realização
de vistoria ambiental no presente caso, uma vez que os documentos juntados aos
autos, em especial o perfil profissiográfico de fls. 91/93, são suficientes para
estabelecer o nexo de causalidade das alegadas moléstias.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de operador de logística II,
tornou-se portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna lombar,
tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício
acidentário.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Submetido à perícia médica, o laudo produzido
assentou que o “as lesões dos ombros [do autor] promovem incapacidade parcial e
permanente que impede a realização de trabalho vicioso, mas não de outros de
mesmo nível de complexidade” (fls. 304).
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o labor do obreiro também restou reconhecido pelo vistor, ao
afirmar “que a função exercida nas empilhadeiras contém elementos contributivos
que permitem relacionar o nexo para as lesões dos ombros em razão do
agravamento” (fls. 303).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
No mais, tendo em vista a ausência de afastamentos
anteriores referente à patologia discutida nesses autos, o benefício ora concedido
será devido a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do Recurso
Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, 30/08/2018 (fls.
27), restando provido o recurso do obreiro neste quesito.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do obreiro, nego provimento aos recursos do INSS e da
empregadora e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator